Tribunal: TJDFT
Processo: 0746996-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746996-09.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIVALDO BATISTA DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NIVALDO BATISTA DA SILVA, contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível de Planaltina, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Repetição de Indébito e Antecipação de Tutela no 0704304-38.2024.8.07.0018, promovida pelo agravante em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S.A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 214984955 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau determinou a suspensão do curso processual até o julgamento definitivo dos autos n. 0707391-41.2024.8.07.0005, em que se discute a restituição de valores supostamente transferidos da conta poupança do autor, sem sua autorização, em possível situação de fraude. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que a ação de origem versa sobre suposta contratação fraudulenta de empréstimo, depositado em sua conta corrente e transferido a terceiros. Afirma que as parcelas que vinham sendo descontadas desde agosto de 2022 foram suspensas por decisão judicial havida nos autos. Conta que propôs outra ação declaratória de restituição de valores, em razão de suposta transferência fraudulenta de fundos de sua conta poupança, ocorrida na mesma data, que tramita sob o no 0707391-41.2024.8.07.0005. Argumenta que é descabida a decisão vergastada, que determinou a suspensão do processo de origem, até o julgamento do processo de no 0707391-41.2024.8.07.0005, com a alegação de conexão entre as duas ações. Assim, conclui que, independentemente da decisão final do processo que analisa a validade do contrato, a negativação de seu nome foi indevida, pois há decisão determinando a suspensão da cobrança. Ao final, o agravante pleiteia a reforma da decisão vergastada, para que seja determinada a continuidade regular do trâmite do processo de origem. Preparo não recolhido em razão da gratuidade de justiça deferida na origem (ID 195355033 dos autos originários). É o relatório. Verifico que o agravante não pleiteou a concessão de tutela recursal provisória ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de novembro de 2024 às 18:02:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora